Tribunal: TJPA
Processo: 0809648-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809648-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: ELIELSON DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÙNICA DA COMARCA DE ACARÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. IV E VII DO CP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA REALIZADA DE FORMA SUSCINTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O juízo inquinado coator, ainda que de forma suscinta, demonstrou que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto da conduta do paciente, sendo inviável sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA),

de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público Flávio Cesar Cancela Ferreira em favor do paciente
ELIELSON DA SILVA SANTOS
, acusado da prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV e VII, do CP e preso preventivamente por ordem do
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face a ausência de fundamentação do decreto que ordenou a custódia cautelar pois os indícios de autoria e materialidade não são suficientes para justificar sua imprescindibilidade.

Por isso requereu a concessão de liminar para expedir alvará de soltura e sua confirmação quando do julgamento definitivo.

A liminar foi indeferida (doc. Id. n° 6273315) e as informações prestadas (doc. Id nº 6305730).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 27/07/2020 no Município de Acará, o paciente conduziu em sua motocicleta, os nacionais Márcio Cutrim dos Santos e Cristiano Gonçalves, que mataram a tiros o investigador de polícia civil Arnaldo Alves Pereira. Segundo apurado nas investigações, todos os denunciados fazem parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, e a ordem para matar o ofendido partiu da denunciada Denilza Viana Reis, uma vez que Márcio Cutrim dos Santos devia a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a facção criminosa e, para saldar a dívida, deveria matar um agente de segurança pública.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO PELO IMPETRANTE

O impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
face a ausência de fundamentação do decreto que ordenou a custódia cautelar pois os indícios de autoria e materialidade não são suficientes para justificar sua imprescindibilidade.

A prisão preventiva foi decretada com os seguintes fundamentos (doc. Id n°: 6267262)

“Face a conduta dos acusados, verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada, pois o crime foi praticado contra agente de segurança pública que ocupava o cargo de investigador da polícia civil. verifica-se que os acusados são dotados de periculosidade, evidenciando em suas ações torpeza, perverso (sic), malvadez e insensibilidade moral.”

Com se observa, o juízo inquinado coator, ainda que de forma suscinta, demonstrou que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública ante a gravidade em concreto da conduta do paciente, sendo inviável sua substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/10/2021